Tribunal: TJES
Processo: 5020175-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020175-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CLARA RIBEIRO PIMENTEL

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Clara Ribeiro Pimentel, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O banco apelante alega ausência de conduta ilícita, sustentando que as operações financeiras questionadas ocorreram com uso regular do aplicativo e das credenciais da consumidora.

2. A autora, por sua vez, narrou ter sido vítima do "golpe da falsa central telefônica", ocasião em que, após contato telefônico do número oficial do banco e instruções fraudulentas recebidas via aplicativo de mensagens, terceiros obtiveram acesso irrestrito ao seu aplicativo bancário, realizando um Pix no valor de R$ 1.099,00 e contratando empréstimo de R$ 56.000,08 em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela consumidora.
(ii) Determinar se o recurso do banco deve ser conhecido quanto à indenização por danos morais e se há elementos suficientes para reformar a sentença quanto a este ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilização pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado à atividade bancária.

5. O evento danoso se caracteriza como fortuito interno, uma vez que a consumidora recebeu ligação do número oficial da instituição financeira e teve suas credenciais comprometidas, revelando falha no sistema de segurança do banco.

6. A ausência de mecanismos que impeçam movimentações atípicas e destoantes do perfil da correntista, como o empréstimo de alto valor, constitui defeito na prestação do serviço, conforme precedentes do STJ (REsp 1.197.929/PR, Tema 466, e Súmula 479).

7. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a consumidora foi induzida em erro devido à aparência de legalidade do golpe, ocasionada pela utilização do número oficial da instituição financeira e pela ausência de barreiras de segurança adequadas.

8. Quanto à indenização por danos morais, o recurso não foi conhecido por ausência de interesse processual da instituição financeira, já que a sentença julgou improcedente o pedido indenizatório, não havendo sucumbência material ou formal a justificar a reforma nesse ponto, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes decorrentes de fortuito interno, como o "golpe da falsa central telefônica", nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2. É dever da instituição financeira adotar mecanismos eficazes de segurança para identificar e impedir transações que destoem do perfil do consumidor, sob pena de caracterização de defeito na prestação do serviço.

3. Não se conhece de recurso interposto quanto a pedido já julgado improcedente, por ausência de interesse processual (art. 485, § 3º, CPC/15).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/15, art. 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479;

STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011;

STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023;

TJES, Apelação Cível 5012407-14.2021.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22/03/2024;

TJES, Apelação Cível 5001905-24.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020175-24.2021.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO:
CLARA RIBEIRO PIMENTEL

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Como mencionado, na apelação a instituição financeira busca a reforma da sentença quanto ao dano moral.

Ocorre que o pedido relativo ao dano moral foi julgado improcedente, a saber:

Embora a situação vivenciada pela autora seja fonte de desconforto, a petição inicial não teve o condão de efetivamente demonstrá-lo de forma inequívoca a este juízo, trazendo em si fundamento genérico de dano moral, sem aplicá-lo ao que de fato suportou a autora. Assim, pelo exposto, rejeito o pedido de indenização em danos morais.

O interesse processual é matéria que desafia manifestação de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, segundo ditames do § 3º do art. 485 do CPC/15.

Sobre a admissibilidade dos recursos sob a ótica do interesse, relembro as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, citando José Carlos Barbosa Moreira, nos seguintes termos:

Para que o recurso seja admissível,
é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que daquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo.
A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado. (Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. V.3, Salvador: Jus Podivm, 2020, p.153).

Neste contexto, relevo que, sob a ótica retrospectiva temos a chamada sucumbência formal (o pedido que foi indeferido), ao passo que na ótica prospetiva temos a sucumbência material (a possibilidade de obtenção de situação mais favorável).

No caso, a recorrente carece de interesse processual, porquanto não pode obter situação mais vantajosa do que aquela que consta na sentença, uma vez que não foi condenada ao pagamento de danos morais.

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto aos danos morais.

VOTO DE MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em razão da sentença id. 10815025, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CLARA RIBEIRO PIMENTEL,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 10815029) sustenta a apelante a ausência de conduta ilícita, porquanto as operações foram realizadas pelo aplicativo da consumidora, com suas credenciais, além de identificação de IMEI/IP de uso habitual.

Alega que realiza campanhas de forma constante, alertando os clientes sobre os golpes realizados, inclusive aquela decorrente do falso contato telefônico.

Contrarrazões id. 9467869 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Relata a autora, ora apelante, que, em 31/08/2021, recebeu uma ligação identificada como sendo da Central do Santander, por meio do número 4004-3535, que consta no verso do cartão do banco requerido como sendo o telefone de atendimento ao cliente.

Na ligação o suposto preposto do banco informou que a conta bancária da requerente teria sido invadida e que fraudadores estavam realizando operações de empréstimos e pix, bem como que passaria informações pelo
whattsapp
sobre como solucionar o ocorrido.

Em seguida recebeu pelo citado aplicativo um QRCODE sob o pretexto de que serviria para solucionar o problema relatado. Ocorre que, quando lido, deu autonomia para que terceiros pudessem acessar o aplicativo da autora e realizar as transações questionadas na demanda.

Na oportunidade foi realizada uma transferência via
pix
no valor de R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais) e um empréstimo no valor de R$ 56.000,08 (cinquenta e seis mil reais e oito centavos).

Cediço que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do C. STJ.

Por tal razão, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia com o seguinte verbete:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3°, II, do CDC.

No caso ora em discussão, embora incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do aplicativo da autora, da senha pessoal e contrassenha, tal situação somente ocorreu em virtude do chamado “
golpe da falsa central telefônica
”, que alterou a percepção de realidade da recorrida.

O fato da consumidora ter recebido ligação do terminal telefônico da própria instituição financeira, confere aparência de legalidade à fraude perpetrada por terceiros, denunciando a fragilidade do sistema de segurança da mesma.

Ademais, constata-se que o envio de um simples QRCODE que permite que terceiros acessem de forma irrestrita o aplicativo da consumidora, sem que os canais de segurança da instituição financeira constatem a utilização incomum, representa clara falha de segurança.

Aliás, constata-se a realização de transações completamente destoantes do perfil da consumidora, com empréstimo de alto valor, não tendo o serviço de segurança do apelante adotado mecanismos que pudessem obstar referidas atividades atípicas, o que configura o defeito na prestação do serviço.

Neste contexto,
“não há que se falar em culpa exclusiva da vítima para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que, se houve fornecimento de algum dado à pessoa que se apresentou como preposto deste, o fez, inclusive, por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento, além da movimentação atípica não detectada ou impedida pelo banco.”
(
Data: 12/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001017-68.2022.8.08.0049, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em conclusão, constata-se a falha no sistema de segurança da apelante, considerando que o suposto falsário entrou em contato com a apelada por meio do número telefônico da instituição financeira, bem como realizou transações de alto valor, atípicas para o perfil da consumidora, que levou a realizar empréstimo que não reconhece.

Quanto à responsabilidade da instituição financeira em casos análogos ao presente, confira jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a

valores, frequência e objeto
.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Assim já decidiu este Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
"GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco
.
Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).
2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3
) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.
4) Recurso conhecido e desprovido. Data: 22/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5012407-14.2021.8.08.0035. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO
– RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2
. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados
. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto.
Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.
5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

Data: 30/Nov/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001905-24.2022.8.08.0021. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Portanto, constatada a falha na prestação do serviço, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores subtraídos da conta da correntista e declarar a inexistência do débito decorrente do empréstimo formalizado.

De conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso para, nesta extensão,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)